Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021817-91.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELMA CÂNDIDA DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais n.° 1003314-78.2021.8.11.0046 ajuizada em desfavor da instituição bancária BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos perpetrados pelo Banco Agravado na conta bancária da Agravante.
Inconformada, a Agravante requesta a reforma da decisão objurgada ao argumento de que os descontos são ilegais e abusivos, eis que não contratou os empréstimos: (a) no 333221366-3 firmado em 02/2020, (b) no 0229743730131 firmado em 01/2020, (c) no 972892602 firmado em 08/2021, (d) no 628096181 firmado em 04/2020, e (e) no 626127138 firmado em 10/2020.
Saliento que, no extrato da previdência social em nome da Agravante, constam mais 03 (três) contratos firmados em 2021.
Afirma que a decisão atacada causará graves prejuízos de ordem material, posto que é pessoa idosa e os descontos reduzem o valor do seu benefício previdenciário.
Forte nesses argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a consignação impugnada. No mérito, suplica pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora requestada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não foi possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese à Recorrente afirmar que a situação exposta na exordial caracteriza-se como urgente, a documentação carreada aos autos e a própria narrativa exposta no recurso demonstram realidade diversa.
A própria Agravante afirma, na peça de ingresso, que o início da vigência dos contratos de empréstimo n.o 333221366-3, no 0229743730131, no 972892602, no 628096181 e no 626127138 ocorreu entre os meses de abril a outubro do ano de 2020, (ID. 69955771/autos principais). Em contrapartida, nota-se que a Recorrente ajuizou demanda para refutar a legitimidade dos referidos contratos somente em 11/11/2021, ou seja, mais de 01 (um) ano da data do evento danoso.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos assentados pela Recorrente, notadamente no que tange ao periculum in mora, considerando o lapso temporal do suposto evento danoso e a data do ajuizamento da ação. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto.
Aliás, há que se ressaltar que se a Recorrente pôde aguardar tal lapso para contrapor os atos do Banco Agravante que alega serem ilegais, pode, igualmente, aguardar a angularização processual com a consequente formação do contraditório.
Não fosse o bastante a demora da Agravante para refutar a legitimidade dos contratos de empréstimo objeto dos autos, observa-se que o Banco Agravado defende a legitimidade dos respectivos contratos, o que torna a matéria controvertida.
Sob essas perspectivas, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostos no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial. Vale ressaltar, é temerário e prematura a antecipação da tutela recursal, nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual; a propósito, registra-se que o Banco Agravado sequer fora citado nos autos de origem.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição sumária, sendo, pois, de rigor, o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora